Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-81.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701159-81.2022.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALMO VIEIRA SANTOS RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A, BANCO C6 S.A. DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Advirto o patrono da parte recorrida que a sessão presencial não será realizada por videoconferência, devendo o advogado que realizará a sustentação oral comparecer ao fórum na data e horários designados. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora